Tribunal: TJPA
Processo: 0816667-90.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816667-90.2021.8.14.0401

APELANTE: CLEBER AMARAL QUEIROZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 8 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 3 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é aplicável o princípio da insignificância ao caso concreto, a fim de reconhecer a atipicidade material da conduta e absolver o apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação do princípio da insignificância exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

4. Na espécie, o dano patrimonial não pode ser considerado irrisório, pois a vítima declarou que o prejuízo decorrente do conserto do vidro quebrado e da limpeza do veículo, foi de aproximadamente R$ 400,00, valor superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 1.100,00), o que inviabiliza a aplicação do princípio da bagatela.

5. O
modus operandi
empregado — furto cometido durante o repouso noturno, por volta das 3h da manhã, em concurso de agentes — revela especial reprovabilidade da conduta, afastando o reconhecimento da atipicidade material do fato.

6. Ainda que o apelante possua predicados pessoais favoráveis, a ausência do preenchimento cumulativo dos requisitos exigidos pela jurisprudência do STF e STJ impede o reconhecimento da insignificância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A aplicação do princípio da insignificância exige o preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. 2. O furto praticado durante o repouso noturno, em concurso de agentes, e com prejuízo patrimonial relevante à vítima não se qualifica como fato materialmente atípico.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, §4º, IV, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 817.873/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.06.2023; STJ, AgRg no HC n. 647.945/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 01.07.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.097.544/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 23.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 10 a 17 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Cleber Amaral Queiroz apela de sentença do Juízo da 2ª Vara de Crimes contra a Crianças e Adolescentes de Belém/PA que o condenou à pena de 8 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 3 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, IV c/c art. 14, II, todos do CP (ID 13933105).

Em razões recursais, formula-se pleito absolutório com base na atipicidade da conduta, sob a alegação de ausência de prejuízo material à vítima, ressaltando o valor ínfimo do bem e os predicados pessoais favoráveis do réu, sustentando-se, no ponto, a incidência do princípio da insignificância (ID 13933128).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada (ID 13933132), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 14107155).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, não há condições de acolher o pleito absolutório fundado na atipicidade material da conduta, haja vista que não foram satisfeitos os requisitos exigidos para a aplicação do princípio da insignificância.

Nesse particular, saliento que a orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para a aplicação do princípio da insignificância, os seguintes vetores precisam estar configurados: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social na ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Sob tal ângulo, destaco que a palavra da vítima e do policial que flagranteou o acusado, colhidos sob o crivo do contraditório, demonstram que a dinâmica delitiva não autoriza o reconhecimento da atipicidade da conduta tal como pretende o recorrente. A esse respeito, convém transcrever no essencial o quanto consignado na sentença objurgada:

A vítima do furto,
DIEGO BASTOS JAQUES RODRIGUES,
declarou em Juízo que:

(...) que o carro que foi encontrado é seu;
por volta das 3h da manhã o interfone do meu apto tocou e era um policial dizendo que tinha recebido via CIOP um
notícia de tentativa de furto; quando desci, vi que o vidro de trás estava realmente quebrado, e os dois suspeitos já estavam dentro da viatura;
....;
que meu prejuízo foi por volta de 400,00, referente ao lava-jato
para aspirar os cacos de vidro e o conserto do vidro;
que o policial falou que quando chegou tinha um dentro do carro tentando tirar o step do carro e o outro estava deitado e disse que não tinha nada a ver (...).

A testemunha da acusação, o policial militar
FLÁVIO FIRMINO MACEDO
, afirmou durante a instrução:

(...) que se recorda dos fatos;
que eles se encontravam dentro do carro e o vidro estava quebrado; que conseguiram encontrar os documentos do proprietário dentro do carro e o acionaram; que o réu e o adolescente estavam mexendo no veículo; que interfonou o prédio e desceu a vítima
e foram à delegacia fazer o procedimento; que aparentavam ser moradores de rua; que parece que tinha um menor (...).(ID 13933105, grifos nossos).

Ante o quadro, o dano patrimonial não pode ser considerado irrisório, pois a vítima declarou, em juízo, que o valor estimado do vidro quebrado do automóvel, lavagem e aspiração do carro, foi de aproximadamente R$ 400,00, superando, assim, o patamar de 10% do valor do salário mínimo vigente à época do fato (R$ 1.100,00 em 2021) , aspecto que inviabiliza a aplicabilidade do princípio da bagatela (STJ,
AgRg no HC n. 817.873/GO
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.06.2023).

De igual modo, o
modus operandi
do crime que foi cometido durante repouso noturno, por volta de 3h da manhã, mediante concurso de pessoas, indica especial reprovabilidade da conduta (STJ,
AgRg no HC n. 647.945/SC
, Rel Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 01.07.2024), o que também afasta a aplicação do princípio da insignificância (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.097.544/MG
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 23.05.2023).

Outrossim, mesmo que o apelante possua os predicativos pessoais favoráveis, para a configuração do princípio da bagatela, exige-se o preenchimento cumulativo dos requisitos apontados pelas Cortes de Superposição, o que não ocorreu no caso em análise.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/03/2025